Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738465-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740100-20.2019.8.07.0001 - id 247225072), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para tentativa de alienação particular do direito de uso penhorado do imóvel, localizado no SIA/Sul, Trecho 7, Lote 100, Feira dos Importados, Conjunto A, Quiosque 12-Q, Zona Industrial – Guará/DF, e determinou que se aguarde o cumprimento do mandado de avaliação do bem. Alega, em suma, que apresentou proposta concreta de aquisição, pelo valor de R$ 3.500.000,00, que é mais que o triplo do valor atualizado do débito, que em junho/2025 era de R$ 1.056.989,16, sustentando que a alienação particular atende ao comando do CPC 808, pois evita o deságio típico da hasta pública, permitindo que o bem seja vendido por valor mais próximo da realidade de mercado, preservando o patrimônio da devedora, sem qualquer prejuízo ao credor, cujo crédito estará integralmente garantido. Invoca os princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade processual para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de a agravante não conseguir manter o seu padrão de vida ou adquirir outro bem que lhe traga renda parecida, caso o bem seja alienado em hasta pública por preço inferior, considerando que a única renda da recorrente advém do aluguel do imóvel penhorado. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. O bem em questão sequer foi avaliado, pois o respectivo mandado ainda não foi cumprido, não sendo possível, por ora, inferir que a arrematação em hasta pública a ser designada será em valor inferior à proposta de aquisição apresentada ou causará prejuízo à agravante. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator